Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

4. As ameaças proferidas pelo apelante contra as vítimas e o temor nelas incutido ficaram robustamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido, especialmente a palavra das vítimas firmes e coesas, na fase administrativa e em juízo, corroboradas pela prova testemunhal, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

5. Recurso desprovido.